Tribunal: TJSP
Processo: 1030421-70.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação - Ação ordinária - Servidora pública municipal - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - MAJORAÇÃO - Pretensão das autoras, Técnicas de Enfermagem, de compelir a Fazenda Pública ré a majorar o adicional de insalubridade - Sentença de procedência - Irresignação da Municipalidade - Nulidade - Ausência de esclarecimentos periciais - Não se verifica a nulidade na forma apontada pela Recorrente - Não

Ementa:
Apelação - Ação ordinária - Servidora pública municipal - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - MAJORAÇÃO - Pretensão das autoras, Técnicas de Enfermagem, de compelir a Fazenda Pública ré a majorar o adicional de insalubridade - Sentença de procedência - Irresignação da Municipalidade - Nulidade - Ausência de esclarecimentos periciais - Não se verifica a nulidade na forma apontada pela Recorrente - Não obstante a ausência dos esclarecimentos periciais determinados às fls. 278, são desnecessárias outras informações do perito, ante as provas já realizadas - Cabe ao juiz a direção do processo, incumbindo-lhe determinar as provas necessárias à sua instrução, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 130, do CPC) - Mérito - Exposição a agentes biológicos que tornam o local de trabalho das requerentes insalubre, consoante apurado em perícia técnica - Direito ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) Inteligência do art. 1o, da Lei Municipal no 1.851/85 c.c artigos 158, V e 161, da Lei Municipal 836/69 - Laudo pericial que, ademais, possui natureza declaratória, reconhecendo o desempenho de funções prejudiciais à saúde - Precedentes - Sentença mantida.
Recurso não provido.